Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-30.2019.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002047-30.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PERICLES DOS SANTOS GARDEZ - CPF: 021.423.421-59 (RECORRIDO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002047-30.2019.8.11.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

PERICLES DOS SANTOS GARDEZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO E DEMORA NO RESTABELECIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou o pedido de desligamento da unidade pelo antigo titular ou mesmo a necessidade de melhorias no local, da qual acarretou a demora no restabelecimento de essenciais serviços, de onde ocorre a violação à moral ante os transtornos indescritíveis pela falta de energia por longo período, estando o valor da indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Apenas merece retificação a sentença no termo inicial de incidência dos juros moratórios, pois se trata de relação contratual, incidindo juros desde a citação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço, frente ao corte e demora em restabelecer o serviço de energia elétrica.

A parte Recorrente em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação imposta, pois não praticou qualquer ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou, subsidiariamente, minoração dos danos morais e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo não conhecimento do recurso, frente à violação ao princípio da dialética, enquanto que, no mérito, pugna pelo seu improvimento e manutenção da sentença, com condenação da Recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar arguida em contrarrazões recursais, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometer o princípio da dialética. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo à análise dos autos.

Alega o autor que, em 21/09/2019 (sábado), foi surpreendido com o corte no fornecimento dos essenciais serviços de energia elétrica residencial, o que o motivou a procurar a Recorrente na segunda-feira (23/09/2019), a fim de que se providenciasse o imediato restabelecimento dos mesmos.

Incontroverso o comparecimento em referida data, o consumidor ainda demonstrou que procedeu com reclamação via PROCON, haja vista o não atendimento de sua reclamação, apontando que os serviços somente foram restabelecidos no dia 02/10/2019, permanecendo, assim, por mais de 10 (dez) dias sem energia em sua residência.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, deixou a Recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não comprovando fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Recorrido.

Saliento, deixou a concessionária de demonstrar que houve pedido de cancelamento dos serviços pelo titular até então cadastrado em seu sistema, o que justificaria o corte na unidade, assim como deixou de demonstrar a necessidade de melhorias no local, da qual, em tese, teria acarretado a demora no restabelecimento de essenciais serviços.

Logo, tenho pela existência de falha na prestação dos serviços da parte autora, da qual tem o dever de reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Logo, levando-se em conta o montante de dias sem energia de forma indevida, num total de 10 dias, o valor de R$ 8.000,00 fixados na sentença entendo como razoáveis e proporcionais a não merecer reparos.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o mesmo deve ser alterado para a data da citação, na medida em que se tratar de relação contratual, o que implica na aplicação do disposto no art. 405 do Código Civil.

Por fim, deixo de condenar a Recorrente e litigância de má-fé, vez que não vislumbrada sua ocorrência na presente demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas
para alterar o termo de incidência dos juros moratórios, que deverão incidir desde a citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do ínfimo ganho recursal, mantida a sucumbência contra a recorrente, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizada nos moldes dos comandos judiciais.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020